Tribunal: TJES
Processo: 5006888-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006888-61.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS SILVA CAVALCANTE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006888-61.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATHEUS SILVA CAVALCANTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL (
DUAS VEZES
) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (
DUAS VEZES
)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
PRAZO
NÃO PEREMPTÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE –
INOCORRÊNCIA
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRITIVA POR CAUTELARES –
IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIENTES AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE COATORA PARA QUE REVISE A PRISÃO PREVENTIVA.
1
.

Por não ser peremptório, o descumprimento do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. Precedentes STJ.
2.

A
lém da apuração da prática de crimes de gravidade exacerbada, a prisão também encontra-se fundamentada pelo risco concreto de reiteração delitiva, tratando-se o paciente de réu reincidente e que já se encontrava preso por outros processos envolvendo tráfico de drogas, sendo certo que os elementos trazidos indicam com clareza necessidade do cárcere para o resguardo da ordem pública, nos termos da consolidada jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
.
3
.
As circunstâncias delineadas indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
4.
Ordem denegada. Determinação,

ex officio
,
para que a autoridade coatora seja oficiada para cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM E, DE OFÍCIO, DETERMINAR SEJA OFICIADA A AUTORIDADE COATORA PARA QUE CUMPRA DO DISPOSTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006888-61.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATHEUS SILVA CAVALCANTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS SILVA CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta ter transcorrido o lapso temporal de 09 meses desde a última reavaliação da prisão cautelar, em manifesta afronta ao que dispõe o parágrafo único do art. 316, do CPP.

Somado a isso, aduz ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida extrema, por ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste ponto, salienta a suficiência de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao caso em apreço.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, não vejo razões para alterar o entendimento adotado no
decisum
que apreciou o pedido liminar, vejamos.

Inicialmente
,
sabe-se que o prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar, estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por não ser peremptório, não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. (
STJ
, AgRg no RHC 151044/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14.09.2021).

Neste ponto, muito embora exista alguma plausibilidade na alegação do impetrante, que sustenta a não realização da revisão da segregação cautelar pela autoridade coatora por mais de 09 meses, conforme supramencionado, não se trata de prazo fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

Ademais, inobstante a irresignação defensiva quanto à ausência de fundamentação para a prisão preventiva, me parece persistirem os motivos para manutenção da segregação cautelar guerreada, conforme exponho a seguir.

É que, tanto a decisão que decretou, quanto as subsequentes que mantiveram a medida extrema, possuem fundamentação escorreita, suficiente ao preenchimento do
standard
probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar.

Além da apuração da prática de crimes de gravidade exacerbada, quais sejam, dois homicídios consumados e duas tentativas de homicídio, todos triplamente qualificados, no contexto de disputa pelo tráfico de drogas, a prisão também encontra-se fundamentada pelo risco concreto de reiteração delitiva, tratando-se o paciente de réu reincidente e que já se encontrava preso por outros processos envolvendo tráfico de drogas, sendo certo que os elementos trazidos indicam com clareza necessidade do cárcere para o resguardo da ordem pública, nos termos da consolidada jurisprudência deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Portanto, no cenário delineado, não se mostra adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que as circunstâncias narradas indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para o acautelamento da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.
Contudo,
E
X OFFICIO,
determino seja oficiada a autoridade coatora para que cumpra o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.